Tribunal: TJSP
Processo: 1000528-30.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228988
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000528-30.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante GUIOMAR
ROSSI CARLOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-30.2018.8.26.0602 -Voto no 18662
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000528-30.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba (6a Vara Cível)
Apelante: Guiomar Rossi Carlos (Justiça Gratuita)
Apelada: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Juiz sentenciante: Adriana
Voto no 18.662
Competência recursal. Ação de inexigibilidade de dívida fundada
em contrato de cartão de crédito. Ação que não envolve matérias
de competência das C. Câmaras da 1a Subseção de Direito
Privado. Competência da 2a Subseção de Direito Privado (art. 5o,
II.3 da Resolução TJSP no 623/2013). Precedentes. Recurso não
conhecido, determinada a redistribuição.
A r. sentença de fl. 41, de relatório adotado,
indeferiu a petição inicial de ação movida por Guiomar Rossi Carlos em
face de Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.
Recorre a autora (fls. 43/48). Afirma, nas razões
recursais, que embora tenha requerido a apresentação de documentos
referentes à dívida que ensejou o lançamento de seu nome no rol de
inadimplentes, não se exigia o aditamento da petição inicial para que fosse
proposta ação com vistas à produção antecipada de provas. Alega que a
presente demanda tem utilidade e de acordo com o princípio da economia
processual deve ter regular seguimento.
Contrarrazões a fls. 56/64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-30.2018.8.26.0602 -Voto no 18662
3
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o RELATÓRIO.
O recurso não pode ser conhecido por esta C.
Câmara.
Cuida-se na origem de ação de inexigibilidade de
débito fundada em contrato de cartão de crédito, como esclarecido pela ré em
contrarrazões (fls. 56/64).
Não há na demanda, portanto, discussão das
matérias de competência das C. Câmaras integrantes da 1a Subseção de
Direito Privado desta E. Corte, definidas no artigo 5o, I da Resolução TJSP no
623/2013.
Com efeito, salvo melhor juízo, a competência para
conhecer e julgar o presente recurso é de uma das C. Câmaras integrantes da
C. 2a Subseção de Direito Privado desta E. Corte (11a a 24a), nos termos do
artigo 5o, II. 4 da Resolução TJSP no 623/2013, que atribuiu às referidas
Câmaras competência para julgar ações que versem sobre “contratos
bancários, nominados ou inominados”.
Não é por outra razão que a 2a Subseção de Direito
Privado comumente julga casos semelhantes ao presente:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de indenização por
danos morais c/c declaração de inexigibilidade do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-30.2018.8.26.0602 -Voto no 18662
4
Inscrição em Cadastros de Proteção ao Crédito - Contrato de
Cartão de Crédito Sentença de improcedência Insurgência
Teoria do Risco O ônus de provar a contratação e a
existência da dívida é da instituição financeira, já que se trata
de fato negativo Ônus do qual não se desincumbiu Ré que
não juntou documento apto a validar suas alegações de
inadimplemento do autor O fato de existir relação jurídica
entre as partes não implica em existência de dívida, se não há
elementos que comprovem tal fato
Declaração de
inexistência dos débitos que se impõe - Se não há prova
válida da existência da dívida, a inclusão em lista de restrição
de crédito é indevida e a inscrição indevida gera o dever de
indenizar Dano Moral configurado - Quantum indenizatório
fixado em R$ 7.000,00, valor que se mostra suficiente a
recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo,
enriquecimento sem causa da vítima - Sentença reformada -
Apelo
parcialmente
provido”
(Ap
no
1122677-79.2018.8.26.0100, Rel. Des. Jacob Valente, j.
08.10.19).
“CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de Crédito.
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
indenização por danos morais. Sentença de improcedência
dos pedidos. Apelo da autora. Ré trouxe aos autos
documentos que comprovam a existência relação jurídica
entre as partes. Obrigação da apelante de pagar o débito
gerado por saldo devedor apresentado na fatura do cartão.
Demandante que deduziu pretensão contra fato incontroverso,
alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir
objetivo ilegal. Litigância de má-fé caracterizada. Incidência
dos incs. I, II e III, art. 80 do CPC. Condenação ex offício da
demandante por litigância de má-fé. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO” (Ap
no 1030247-37.2016.8.26.0405, Rel. Des. Carmen Lucia da
Silva, j. 22.05.18).
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso,
determinando sua redistribuição a uma das C. Câmaras integrantes da 2a
Subseção de Direito Privado desta E. Corte.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000528-30.2018.8.26.0602 -Voto no 18662
5